Tribunal: STF
Processo: RE 1452933
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, ementado nos seguintes termos:  



    “EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL. "AÇÃO DECLARATÓRIA". DIFERENÇAS SALARIAIS DOS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO – EQUIPARAÇÃO RECONHECIDA PELA LEI ESTADUAL N. 4.834/2016 – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS VERBAS PRETÉRITAS. JUROS DE MORA – CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. Reconhecida, pela Lei n. 4.834/2016, a equiparação entre os vencimentos do cargo de analista judiciário ao vencimento do cargo de técnico de nível superior, é devido o pagamento das verbas pretéritas. Na condenação em face da Fazenda Pública, os juros de mora terão por base no índice oficial da caderneta de poupança e a correção monetária o IPCA-E, contados desde a citação.” (eDOC 7, ID: 664384b5)



    Opostos embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 12, ID: f1c23f69) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, XIII, do texto constitucional. Alega-se ainda violação ao entendimento firmado nas Súmula Vinculante 37 e Súmula 339 desta Corte. (eDOC 15, ID: c649ca2)



    Nas razões recursais, narra-se que:



    “O acórdão ora impugnado reconheceu aos recorridos a equiparação salarial entre os cargos de analista judiciário e o de técnico de nível superior, concedendo-lhes as "diferenças salariais entre os cargos, bem como todos os seus reflexos, com efeitos retroativos, contados do ajuizamento da ação(24.06.2019), limitados ao prazo de 5 (cinco) anos. Deverá, ainda, incidir correção monetária pelo IPCA-E desde a data que deveriam ter sido pagos e juros moratórios com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, contados da citação, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97,com a interpretação dos Tribunais Superiores (STF, Tema 810 e STJ, Tema 905)" 



    Assim procedeu porque entendeu que a autora têm direito à equiparação, ancorado (mesmo que implicitamente) no princípio constitucional da isonomia, no entendimento de que a Lei n. 4.834/16 teria autorizada a equiparação salarial, por haver reconhecido a identidade de atribuições entre os cargos previstas na Lei n. 3.687/2009.



    Defende-se, desse modo que o acórdão deve ser revisto uma vez que a partir da EC 19/98 seria vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.



    Ademais, sustenta-se que pretensão da recorrida também viola a Súmula Vinculante 37 do STF, já que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    Encaminhados os autos a esta Corte, determinou-se a devolução dos mesmo ao juízo de origem, para aplicação do tema 315 da repercussão geral, nos termos do art. 1030, do CPC. (eDOC 40, ID: 7b0c6dc7)



    Encaminhados os autos para eventual juízo de retratação, houve parcial retratação nos termos da seguinte ementa:



    “EMENTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO BAIXADO PARA OBSERVÂNCIA DO ART. 1.040, II DO CPC, E TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 1126. DIFERENÇAS SALARIAIS DOS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO PELA LEI ESTADUAL N. 4.834/2016 - DIREITO AO PERÍODO POSTERIOR À LEI N. 4.834/2016 - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE OFENSA À REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIALMENTE EXERCIDO. ACÓRDÃO RETIFICADO



    Em razão da repercussão geral da matéria reconhecida no ARE 1278713 RG, não é possível a equiparação de vencimentos de servidores públicos do Poder Judiciário ante o teor da Súmula Vinculante n. 37, a qual dispõe que "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia"



    Considerando que a tese firmada na repercussão geral do ARE 1278713 RG ressalva que o entendimento se aplica às situações anteriores à Lei 4.834/2016, os autores fazem jus à diferença de valores correspondentes ao período posterior à Lei n. 4.834/2016.” (eDOC 43, ID: 10963a99, p. 8)



    Efetuado novo juízo de admissibilidade (eDOC 44, p. 5) o extraordinário foi admitido. Vieram os autos a esta Corte.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, em juízo de retratação, estabeleceu a condenação do recorrente apenas quanto à diferença de valores correspondentes ao período posterior à Lei 4.834/2016. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão proferido pelo juízo de retratação:



    “Nesse contexto, revejo em parte a minha posição, pois não há dúvida de que a tese fixada no STF engloba apenas as situações anteriores à Lei n. 4.834/2016, que entrou em vigor em 01.01.2016, e não as posteriores.



    Sendo assim, deve ser exercido em parte o juízo de retratação, para dar parcial provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso do Sul, para restabelecer a condenação do Estado de Mato Grosso do Sul apenas quanto à diferença de valores correspondentes ao período posterior à Lei n. 4.834/2016 (de 01/01/2016 até 31/12/2020).” (eDOC 43, ID: 10963a99, p. 14, grifos nossos)



    Pois bem.



    A questão suscitada foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 1126 da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE 1278713 RG, Rel. Min. Presidente, DJe 25.02.2021, no qual se fixou que ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Técnico de Nível Superior e de Analista Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016, conforme acórdão assim ementado:



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (ARE 1278713 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 25.02.2021)



    Desse modo, verifica-se que o acórdão recorrido aplicou de forma correta o entendimento desta Corte, sedimentado no tema 1126-RG, de modo que não merece qualquer reparo.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente